Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-26.2019.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000321-26.2019.8.14.0027

RECORRENTE: NAILSON PEREIRA CAETANO, DANILO PEREIRA CAETANO, MARIA IRANEIDE PEREIRA CAETANO, RAIMUNDO DA LUZ BRITO, DANIEL PEREIRA CAETANO

RECORRENTE/RECORRIDO: KELIANE LORRANE PEREIRA CAETANO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DE NAILSON PEREIRA CAETANO. ACOLHIMENTO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Keliane Lorrane Pereira Caetano, Nailson Pereira Caetano, Daniel Pereira Caetano, Maria Iraneide Pereira Caetano, Raimundo da Luz Brito e Danilo Pereira Caetano contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra João Paulo Meninéia da Silva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a alegada nulidade por ausência de individualização da conduta.

2.

Examinar a preliminar de inimputabilidade do recorrente Nailson Pereira Caetano.

3.

Avaliar a suficiência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia.

4.

Analisar o pedido de desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por ausência de individualização das condutas não merece prosperar, pois os autos demonstram atuação conjunta e convergente dos recorrentes, bastando, nesta fase, a presença de indícios de coautoria, nos termos do art. 29 do Código Penal. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade e não exige descrição minuciosa das ações de cada acusado.

4. Quanto à preliminar de inimputabilidade, restou comprovado que Nailson Pereira Caetano
era menor de 18 anos à época dos fatos (nascido em 25/11/1999 e fatos em 15/10/2017), impondo-se o reconhecimento de sua inimputabilidade, nos termos do art. 228 da Constituição Federal e art. 27 do Código Penal, com remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude.

5. No mérito, o pedido de impronúncia não merece acolhimento. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). No caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas revelam agressões graves e reiteradas, especialmente na região da cabeça, mediante emprego de objeto contundente, evidenciando a plausibilidade de conduta voltada à eliminação da vida. Aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame exauriente das provas.

6. Igualmente, o pedido de desclassificação para lesão corporal não encontra amparo, uma vez que não há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, sendo que o resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a inimputabilidade de Nailson Pereira Caetano
, com remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude, mantendo-se, quanto aos demais recorrentes, a decisão de pronúncia nos termos proferidos.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame da intenção e das circunstâncias do fato. Reconhecida a inimputabilidade de menor de 18 anos à época do crime, impõe-se sua exclusão do processo penal comum, com remessa à Vara da Infância e Juventude.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 27, 29, 121, §2º, IV, e 14, II; Constituição Federal, art. 228; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a inimputabilidade de Nailson Pereira Caetano, mantendo-se, quanto aos demais recorrentes, a decisão de pronúncia nos exatos termos em que foi proferida, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
MARIA IRANEIDE PEREIRA CAETANO, NAILSON PEREIRA CAETANO, DANILO PEREIRA CAETANO, RAIMUNDO DA LUZ BRITO, DANIEL PEREIRA CAETANO E KELIANE LORRANE PEREIRA CAETANO,
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA,
que os
pronunciou
nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

De acordo com a denúncia, ID 25454426, em 15/10/2017, por volta de 1h30, na Rua Central, nas proximidades do Colégio do Pet, no município de Mãe do Rio/PA, os denunciados teriam tentado ceifar a vida de João Paulo Meninéia da Silva, desferindo-lhe diversos golpes na cabeça com um pedaço de madeira, só não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que acreditaram que a vítima já estava morta.

Consta que a vítima se encontrava em um evento no antigo Clube Fluminense, onde teve um desentendimento com sua ex-companheira Keliane, que estava acompanhada dos demais denunciados, seus familiares, os quais passaram a ameaçá-lo, inclusive fazendo gestos de degola. Ao deixar o local, por volta das 3h da manhã, João Paulo foi surpreendido pelo grupo, que o perseguiu e passou a agredi-lo. Maria Iraneide teria desferido o primeiro golpe na cabeça da vítima, fazendo-a cair ao solo, momento em que os demais passaram a agredi-la com socos e pauladas, enquanto Keliane incentivava as agressões. Após as agressões, o grupo teria dito:
“Bora, esse aí já está morto. Falamos que um dia pegaríamos ele.”

A vítima foi socorrida e levada a hospital em Belém, onde permaneceu oito dias internada em coma, tendo passado por diversas cirurgias reconstrutivas no rosto e permanecido em tratamento em razão de um coágulo na cabeça.

O Ministério Público destacou que o crime teria sido motivado por ciúmes e inconformismo de Keliane com o término do relacionamento, tendo a vítima relatado que vinha sendo ameaçada e agredida pelos irmãos da ex-companheira em outras ocasiões, inclusive quando tentava visitar a filha menor.

A autoria e materialidade delitivas foram amparadas nos depoimentos da vítima e de testemunhas, nas fotografias, no laudo médico e no laudo de lesões corporais.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções previstas no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 25454432, recebida a denúncia em 18/02/2019;

Em ID 25454453, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2024;

Em ID 25454459, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/06/2024;

Em ID 25454484, o Magistrado
PRONUNCIOU
os ora recorrentes, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções previstas no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em

Recurso em Sentido Estrito
(ID 25454486), a defesa requereu a reforma da sentença para que os recorrentes fossem impronunciados, alegando insuficiência de provas de autoria e materialidade e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da inimputabilidade de Nailson Pereira Caetano, por ser menor de idade à época dos fatos, bem como a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de individualização das condutas. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal (art. 129 do CP), por entender que os elementos dos autos não evidenciam
animus necandi
.

Em

contrarrazões
(ID 25454488), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de que seja reconhecida a inimputabilidade de Nailson Pereira Caetano, mantendo-se a decisão de pronúncia integralmente quanto aos demais acusados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (ID 25876274),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, pois preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, especialmente quanto à adequação e tempestividade. Havendo questões preliminares suscitadas, passo à sua análise.

PRELIMINARES -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Preliminarmente, requer a defesa o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que não teria havido individualização das condutas atribuídas a cada um dos recorrentes, sustentando que a decisão tratou de forma genérica e indistinta a participação dos denunciados, sem descrever os atos específicos supostamente praticados por cada um, em afronta ao princípio da culpabilidade individual e ao devido processo legal.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos elementos constantes dos autos, há indícios suficientes de que os recorrentes atuaram em comunhão de esforços e vontades, circunstância que autoriza o envio da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Importa destacar que, em se tratando de crime praticado em concurso de agentes, não se exige, nesta fase processual, a descrição pormenorizada da conduta individual de cada acusado, bastando a presença de indícios de que todos concorreram, de alguma forma, para o resultado, nos termos do art. 29 do Código Penal.

No caso, a vítima, que também é a principal testemunha ocular, relatou ter visto a aproximação do grupo e o início das agressões, mas acabou perdendo a consciência em razão da violência empregada, o que naturalmente dificulta a individualização precisa das ações de cada um dos envolvidos. Ademais, conforme se observa das imagens de ID 25454427 – fls. 10/11, a vítima teve o rosto desfigurado, circunstância que torna evidente a impossibilidade de manter os olhos abertos durante o espancamento, o que reforça a limitação de percepção sobre a autoria direta de cada golpe.

Assim, não se verifica nulidade na decisão de pronúncia, que se limitou a reconhecer a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem adentrar no juízo de certeza reservado ao Conselho de Sentença, a quem compete examinar o grau de participação de cada acusado.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de individualização da conduta.

DO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DE NAILSON PEREIRA CAETANO

Requer a defesa o reconhecimento da inimputabilidade do recorrente Nailson Pereira Caetano, ao argumento de que era menor de 18 anos na data do fato, ocorrido em 15/10/2017, o que afasta sua responsabilização penal, nos termos do art. 228 da Constituição Federal e do art. 27 do Código Penal.

Assiste razão à defesa.

Conforme se verifica dos autos, Nailson Pereira Caetano nasceu em 25/11/1999, de modo que, à época dos fatos, contava com 17 anos, 10 meses e 20 dias, sendo, portanto, penalmente inimputável. A legislação pátria é expressa ao dispor que os menores de 18 anos são inimputáveis, devendo sujeitar-se exclusivamente às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

O art. 228 da Constituição Federal consagra, como garantia fundamental, que “os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas da legislação especial”. Na mesma linha, o art. 27 do Código Penal reforça essa diretriz, estabelecendo que “os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”.

Dessa forma, reconhecida a menoridade do recorrente à época dos fatos, impõe-se o acolhimento da preliminar, com o consequente afastamento de Nailson Pereira Caetano do processo criminal

Acolhe-se, portanto, a preliminar para reconhecer a inimputabilidade de Nailson Pereira Caetano, determinando-se a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude.

MÉRITO –

DA IMPRONÚNCIA

Requer a defesa a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que não há prova suficiente de autoria capaz de justificar o envio dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que a decisão se baseou exclusivamente nas declarações da vítima, sem apoio em outros elementos de prova consistentes, o que violaria o princípio da presunção de inocência e o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que os depoimentos colhidos em juízo não confirmam a participação efetiva de todos os acusados, havendo divergências entre as versões apresentadas e fragilidade das provas materiais, motivo pelo qual pleiteia a impronúncia dos recorrentes.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo a quo fundamentou adequadamente a decisão de pronúncia nas provas constantes do processo, as quais revelam indícios suficientes de que os recorrentes participaram das agressões que quase ceifaram a vida da vítima João Paulo Meninéia da Silva, mediante o emprego de golpes violentos, desferidos em contexto de desentendimento anterior.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau pronunciou os acusados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, imputando-lhes, em tese, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, diante da existência de elementos que indicam o animus necandi e a atuação conjunta dos recorrentes.

Assim, as alegações defensivas de insuficiência de indícios de autoria e de fragilidade das provas quanto à configuração do animus necandi não merecem acolhimento, pois contrariam o acervo probatório constante dos autos, o qual revela, de forma indiciária, a plausibilidade da imputação de tentativa de homicídio atribuída aos recorrentes.

Em juízo, a vítima
João Paulo Minineia da Silva
relatou que, na noite dos fatos, participava de uma festa no antigo Clube Fluminense quando foi agredida com um tapa por sua ex-companheira Keliane, motivo pelo qual foi retirada do local pelos seguranças. Ao seguir sozinho pela via pública, nas proximidades do clube, foi surpreendida por um grupo composto por Keliane e seus familiares (Daniel, Raimundo, Danilo, Nailson e Maria Iraneide) que o abordaram em motocicletas, afirmando que “naquele dia iriam acabar com ele”. Relatou que um dos homens, identificado como Nailson, desferiu-lhe um golpe na cabeça com um pedaço de pau, fazendo-o cair desacordado, momento em que os demais passaram a arrastá-lo por certa distância até uma área de mato, onde continuaram as agressões com pauladas e tijoladas. Afirmou que, após o episódio, foi socorrido por um terceiro que impediu que fosse morto, reconhecendo todos os envolvidos como os autores da tentativa de homicídio, inclusive sua ex-companheira, com quem possui uma filha em comum.

A testemunha
Cartilene Ferreira Menineia
, mãe da vítima, relatou que, na noite dos fatos, João Paulo informou que iria a uma festa no antigo Clube Fluminense e não retornou para casa. No dia seguinte, foi avisada por uma cunhada de que ele havia sido encontrado gravemente ferido, vindo a reconhecê-lo apenas por uma característica física, diante da extensão das lesões no rosto. Afirmou que o filho manteve relacionamento amoroso com Keliane, com quem tem uma filha, e que a referida era pessoa ciumenta e agressiva, tendo presenciado, em outras ocasiões, a nora empunhar faca durante discussões com o companheiro. Disse que, mesmo após o término da relação, Keliane e seus irmãos continuavam a importuná-lo e que, em certa oportunidade, ao levar um presente para a filha, ele foi agredido por ela e dois irmãos.

Contou que, após os fatos narrados na denúncia, ao recobrar a consciência, João Paulo afirmou ter sido atacado por Keliane e seus familiares, identificando-os como os autores da agressão ocorrida logo após sair da festa, momento em que foi atingido por golpes na cabeça e arrastado até uma área de mato. Acrescentou que o filho mencionou ter ouvido a voz de Keliane durante as agressões, ordenando que continuassem a golpeá-lo, e que, desde então, ele não voltou a ter contato com a ex-companheira nem com a filha do casal.

O acusado
Raimundo da Luz Brito
afirmou não estar no clube no momento da confusão inicial, dizendo que chegou depois à residência de sua mãe, nas proximidades do local do evento. Relatou que viu Daniel (seu enteado) “no chão” e, ao tentar intervir, teria sido agredido por João Paulo (socos/chutes). Nesse contexto, diz ter reagido com um único golpe de pau, desferido nas costas/torso da vítima, em frente à casa da mãe, após o qual João Paulo saiu correndo e “pessoas” passaram a persegui-lo; afirma não saber quem eram e nega ter ido atrás.

Sustentou que Keliane e Maria Iraneide (“Leka”) não estavam no local no momento em que golpeou a vítima; quanto a Daniel, disse que “estava no chão”, não participando. Indagado sobre a versão prestada na delegacia, em que dissera não ter estado na cidade no dia dos fatos, não apresentou justificativa clara para a divergência, reconhecendo em juízo que desferiu a paulada. Negou saber por que a vítima o aponta, junto dos demais, como agressor.

O acusado
Danilo Pereira Caetano
negou qualquer participação nos fatos, afirmando que, na madrugada de 15 de outubro de 2017, estava dormindo em casa, pois trabalhava em uma padaria e precisava acordar cedo. Disse que não compareceu à festa realizada no Clube Fluminense, tampouco esteve nas proximidades do local.

Relatou ter tomado conhecimento das agressões apenas no dia seguinte, por meio de redes sociais, onde viu fotografias da vítima caída e ferida. Afirmou que não sabe quem praticou as agressões, mas acredita que o nome de sua família tenha sido envolvido em razão de conflitos anteriores entre João Paulo e sua irmã Keliane, mencionando que o ofendido já teria invadido a residência da família e agredido sua irmã e outros parentes.

Disse ainda que, à época, morava com os demais denunciados (Keliane, Daniel, Maria Iraneide e Raimundo), mas não presenciou nem recebeu relatos diretos sobre o ocorrido na festa. Afirmou que não ouviu comentários sobre a briga, tampouco sobre a suposta perseguição à vítima após o evento. Sua versão, portanto, é de negação integral da autoria e do conhecimento dos fatos, limitando-se a reforçar a existência de rixa prévia entre a vítima e a família.

Keliane Lorrane Pereira Caetano
confirmou que esteve no clube Fluminense na noite de 15/10/2017 para assistir a um show. Relatou que João Paulo Meninéia, seu ex-companheiro, aproximou-se, puxou-a pelos cabelos e a arrastou no salão, sendo contido por terceiros e retirado da festa por seguranças. Disse que o evento se encerrou por volta de 3h30, após o que seguiu com a amiga “Dulce” para a conveniência (posto Rei das Cél(s)/“Rei das Cés”), onde permaneceu até o amanhecer, retornando para casa por volta de 6h.

A testemunha afirmou que, do lado de fora, não presenciou tumulto ou agressões contra João Paulo e que não o viu agredir Daniel ou Raimundo. Acrescentou ter tomado conhecimento, já pela manhã, de que João Paulo teria sido agredido, informação levada por duas conhecidas que também a alertaram sobre supostas ameaças feitas pela irmã dele. Destacou histórico anterior de violência praticada por João Paulo contra si (agressões físicas, invasões de domicílio e episódio em 07/09/2017 em que ele teria arremessado um tijolo em sua cabeça), afirmando possuir registros em delegacia contra ele e contra a irmã.

Maria Iraneide Pereira Caetano
confirmou que, em 15/10/2017, estava no clube Fluminense com sua filha Keliane e seu filho Daniel; esclareceu que Raimundo estava na casa da mãe dele, ao lado da festa, e que Danilo não compareceu porque trabalhava em padaria. Narrou que, dentro do clube, João Paulo teria agarrado Keliane, hábito que, segundo ela, era recorrente, motivo pelo qual interveio fisicamente para que ele a soltasse; em seguida, seguranças retiraram João Paulo do local e a festa foi encerrada.

Já na área externa, disse que permaneceu com Daniel junto da motocicleta, que apresentava problema (vela/cachimbo retirados), quando João Paulo voltou e empurrou Daniel ao chão. Afirmou que, logo depois, um grupo de pessoas “saiu correndo” atrás de João Paulo, sem que conseguisse identificar quem eram ou se o alcançaram. Negou ter perseguido João Paulo e afirmou não ter visto Keliane, Raimundo ou Danilo participando de agressões no exterior da casa de shows. Ressaltou, por fim, que João Paulo costumava agredir Keliane e invadir residências da família, razão pela qual entende que ele possa ter atribuído falsamente aos familiares a autoria das agressões.

Daniel Pereira Caetano
confirmou presença no clube Fluminense em 15/10/2017, acompanhado da mãe e de Keliane, aclarando que Raimundo e Danilo não estavam na festa. Negou ter feito gestos de ameaça a João Paulo no interior do evento. Relatou que viu João Paulo aproximar-se de Keliane, puxando seu cabelo; ele então tentou apartar a situação, momento em que seguranças expulsaram João Paulo do recinto. Disse que deixou o local apenas quando a festa efetivamente terminou.

Na área externa, afirmou que a motocicleta em que estava fora danificada (retirada do cachimbo da vela) e que João Paulo regressou e o empurrou, fazendo-o cair. Declarou que não perseguiu João Paulo e que não viu quem, se alguém, correu atrás dele, pois se retirou logo em seguida, empurrando a moto. Acrescentou que João Paulo tinha histórico de agressões e ameaças contra Keliane e a família (incluindo gestos intimidatórios e invasões de propriedade).

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que os pronunciados não agiram com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do crime.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesa, visto que há dúvidas acerca da inocência destes e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio na forma tentada e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO.
1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. Decisão fundamentada. Sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam os autores e/ou partícipes do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL:

Quanto ao pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de inexistirem elementos que comprovem o dolo e a intenção de matar, entendo que não assiste razão à defesa. Nesta fase do procedimento afeto aos crimes dolosos contra a vida, a desclassificação exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas, não cabível em juízo de pronúncia.

No caso, os elementos dos autos indicam que os recorrentes agrediram a vítima de forma intensa e reiterada, atingindo-lhe especialmente a região da cabeça com objeto contundente, circunstância que revela a plausibilidade de uma conduta voltada à eliminação da vida. A consumação do resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razão pela qual subsistem indícios suficientes de tentativa de homicídio, a justificar o envio do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de serem levados os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que serão julgados por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988 e, diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo dos réus na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, os réus devem ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam os autores e/ou partícipes do fato, não havendo, portanto, como se dar provimento também a este ponto do apelo.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo
. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17) (GRIFEI).

Destarte, da análise da prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida aos ora recorrentes, pelo que rejeito o pleito de desclassificação para lesão corporal.

Ex positis
,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reconhecer a inimputabilidade de Nailson Pereira Caetano, mantendo-se, quanto aos demais recorrentes, a decisão de pronúncia nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
novembro
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025